Tribunal: TJDFT
Processo: 0750756-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifeste-se o recorrido sobre o prosseguimento do julgamento em face ao Tema 1169 do STJ, que determinou a suspensão nacional de todas as causas que versem sobre as mesmas questões. Intime-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006